Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. COAUTORIA SUCESSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), pleiteando a desclassificação da conduta para furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça e inexistência de vínculo subjetivo com a agressora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (II) configuração de coautoria sucessiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos oficiais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.
4. A subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça e violência física, ainda que praticada por outra agente, sendo o apelante beneficiário direto da ação.
5. A atuação do apelante, ainda que posterior ao início da execução do crime, configura coautoria sucessiva, pois houve adesão à conduta delituosa antes da consumação.
6. A desclassificação para furto é inviável, pois a subtração decorreu de violência, elemento típico do roubo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A adesão à conduta criminosa após o início da execução, mas antes da consumação, configura coautoria sucessiva, sendo inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando a subtração decorre de violência praticada por outro agente.

Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, II, do Código Penal; Art. 155 do Código Penal; Art. 59, 68, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77 do Código Penal.